Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 74632501-74632503, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a quitação. Brasília, 6 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR